Tribunal: TJES
Processo: 5022034-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022034-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA RANGEL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo (art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03), pleiteando a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e excesso de prazo na instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública face à gravidade concreta e ao risco de reiteração; (ii) saber se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelos elementos colhidos no inquérito policial e na exordial acusatória. 4. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de elevada quantidade de haxixe e maconha, além de arma de fogo, munições e petrechos para o preparo de drogas. 5. O risco de reiteração delitiva é patente, uma vez que o paciente, anteriormente beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por delito de mesma natureza, voltou a se envolver em práticas criminosas. 6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando a periculosidade social do agente e as circunstâncias do crime demonstram que a liberdade oferece risco à coletividade. 7. Não se verifica excesso de prazo desarrazoado, uma vez que a instrução criminal foi encerrada com a realização de audiência em 12/02/2026, encontrando-se os autos na fase de alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A apreensão de expressiva quantidade de drogas e armamento, somada ao descumprimento de condições da ANPP anterior, fundamenta a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Encerrada a instrução criminal e estando os autos em fase de alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 319 Lei nº 11.343/06, art. 33 Lei nº 10.826/03, art. 14 Súmula nº 52 do STJ

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.873/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJe de 14/8/2025. STJ, AgRg no RHC n. 199.237/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024. STJ, HC n. 867.190/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022034-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA RANGEL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogados do(a) PACIENTE: LEONARDO ROZA TONETTO - ES34677-A, MULLER DE CARVALHO FRAGA - ES43204

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA RANGEL, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim.

Em suas razões os impetrantes sustentam, em síntese: a) a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; b) a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP); e c) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

É o breve relato. Passo a decidir.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo), em concurso material.

A despeito de suas alegações, verifico que a materialidade e os indícios de autoria se apresentam a partir dos elementos colhidos durante o inquérito policial e na denúncia oferecida pelo
Parquet
.

A prisão cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta mostra-se evidenciada, pois apreendido em poder o paciente elevada quantidade de haxixe e também maconha, arma e munições, além de petrechos comumente utilizados para o preparo da droga.

Soma-se, ainda, a periculosidade social do agente que, embora beneficiado anteriormente com Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por delito de mesma natureza, voltou a se envolver em atos criminosos, havendo sério risco de reiteração delitiva e a contemporaineidade da medida.

Nesse sentido e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal. Vejamos:

A prisão preventiva é justificada pela grande quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva. (AgRg no RHC n. 215.873/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

A jurisprudência desta Corte e do STF é firme no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, sendo as condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, insuficientes para afastar a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (AgRg no RHC n. 199.237/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Diante de tais circunstâncias, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para o caso concreto, visto que a aplicação de mecanismos menos gravosos não seria capaz de resguardar a ordem pública. Sobre o tema:

A jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo cabíveis medidas cautelares diversas. (HC n. 867.190/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico que o processo segue trâmite regular, tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento em 12/02/2026, oportunidade em que o magistrado manteve a prisão preventiva. Outrossim, estando os autos em fase de alegações finais, incide a Súmula n.º 52 do STJ.

Portanto, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente writ e, no mérito, DENEGO A ORDEM, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.